Tribunal: TJDFT
Processo: 0737990-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737990-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA ZILLIG DE PAIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA ZILLIG DE PAIVA (autora) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. BRB, processo no 0715385-12.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o que o fez nos seguintes termos (ID 168646069 dos autos de origem): “Defiro o pedido de gratuidade de Justiça à parte autora, pois presente os requisitos. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência onde a parte autora visa impor ao réu a limitação dos descontos das prestações dos contratos de empréstimo em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Ainda, a parte autora pede que o réu seja intimado a juntar os contratos de empréstimos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, o precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável a limitação prevista no §1°, do art. 1° da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1085). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF.” Inconformada, a parte autora recorre. Em apertada síntese, alega estar em situação de superendividamento, por isso propôs a ação de origem, cujo objetivo é o de repactuação das dívidas. Assevera que os descontos em conta corrente realizados automaticamente pelo Banco tornaram-se demasiadamente onerosos, comprometendo significativamente a sua subsistência. Aduz que “O(sic) contratos mencionados perfazem o total de 5(cinco) empréstimos no valor total das parcelas de R$4.410,19 (quatro mil, quatrocentos e dez reais e dezenove centavos), o que compromete sobremaneira a subsistência(sic) da agravante.” Defende que os descontos em conta não devem ultrapassar o que corresponde a sua margem consignável (30%), que equivaleria a R$2.297,99. Em sede de liminar requer “...limitar os descontos dos contratos pactuados com a agravante ao percentual de 30%(trinta por cento), do liquido, que equivale ao valor da margem consignável de R$2.297,99 (dois mil, duzentos e noventa sete reais e noventa nove centavos), observandoo artigo 10o. do Decreto Distrital no 28.195/2007, bem como situação de superendividamento, instituídas pela Lei no 14.181/2021, em respeito ao princípio da dignidade e respeito a subsistência desta." No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Como relatado, a pretensão da agravante é de ver limitados os descontos em conta corrente a título de contratos de mútuo com a parte agravada ao percentual máximo de 30%, ou, subsidiariamente, cancelados os descontos automáticos. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 3. In casu, para que seja assegurada à autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento." (Acórdão 1654568, 07348933820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DA MUTUÁRIA. POSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE, A DESPEITO DA AFETAÇÃO DA MATÉRIA (TEMA 1.085), POR APLICAÇÃO DOS DITAMES DO ART. 314, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cabível o deferimento da tutela de urgência, quando evidenciados os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo". 1.1 O fato de a matéria relativa ao presente recurso ter sido afetada e constituir-se no objeto do Tema 1.085 com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional, sem a ressalva da apreciação das medidas urgentes, não é impeditivo do conhecimento da matéria que verse sobre tutelas de urgência, pois o Código de Processo Civil, ao disciplinar, de forma geral, a suspensão dos processos, em seu artigo 314, estabelece que "Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável". 2. De acordo com o inciso XI do artigo 6o do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021, constitui direito básico do consumidor "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas". 3. O fato de os débitos realizados em conta corrente encontrarem-se amparados por autorização contratual não representa óbice para que, constatada superveniente onerosidade excessiva, seja imposta limitação que assegure à devedora a possibilidade de cumprir a obrigação, ainda que com prazo mais alongado, sem comprometer a sua própria subsistência. 4. Observado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com o banco réu, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem parte substancial dos rendimentos mensais auferidos pela parte autora, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1390899, 07306257220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o andamento do feito, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do art. 314 do CPC, "durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição". 3. Apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil em virtude de determinação de julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o julgador entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. 7. "Considerando inexistirem honorários de sucumbência na decisão vergastada, incabível a majoração dos honorários decorrentes da sucumbência recursal, consoante inteligência do § 11 do art. 85 do CPC/15." (1a Turma Cível, 07042264520178070000 - Res. 65/CNJ, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, DJe de 25/07/2017). 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido." (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022) "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. HIPÓTESE DIVERSA DO TEMA TRATADO NO RESP 1.863.973 (TEMA 1085). LIMITAÇÃO DE VALORES RETIDOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no entendimento exarado nos autos do Recurso Especial Repetitivo no. 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - Tema 1085), pois a matéria em análise naquele Sodalício refere-se a descontos nas contas correntes de pessoas regidas pela CLT (art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003), inexistindo qualquer comando judicial para sobrestar os julgamentos referentes a mutuários regidos por estatutos legais próprios (estatutários). 2. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC 3. As modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 3.1. Com o cancelamento da Súmula 601 do STJ, restabelece-se o entendimento de que a matéria relativa a empréstimos "deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, decorrente da imensa facilidade de acesso ao crédito nos dias de hoje" (REsp 1.584.501/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/10/2016). 3.2. Ao Poder Judiciário compete reconhecer, em face das peculiaridades do caso concreto, a possibilidade de limitação dos descontos efetuados na conta bancária do requerente, desde que constatado indícios de abuso na conduta da instituição financeira. 4. Na situação aqui analisada, a despeito dos empréstimos consignados respeitarem a margem consignável do servidor/autor, observa-se que as parcelas do empréstimo pessoal incidente sobre sua conta corrente extrapolam o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos lá depositados e, em respeito ao princípio da dignidade humana, devem ser limitados a este patamar. 5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido." (Acórdão 1394867, 07099751120208070009, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022) Portanto, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos o caso concreto. Consoante contracheque do mês de julho/2023, acostado ao ID 168318620 dos autos de origem, a agravante recebe salário bruto de R$10.727,00, e depois dos descontos compulsórios e dos empréstimos consignados, aufere líquidos de R$7.659,99. Consoante afirmado pela própria autora/agravada, os empréstimos em conta corrente (5), alcançam o total de R$4.410,19, portanto, ainda lhe sobra para sobreviver cerca de R$ 3.249,80, ou seja, cerca de dois salários mínimos e meio. No contexto, tenho que, a despeito da discussão quanto a eventual repactuação da dívida, o que será realizado à vista da instrução e mediante contraditório, perante a instância e no momento processual apropriado, neste momento processual incipiente não verifico que esteja comprometido o mínimo existencial apto a autorizar o deferimento da liminar. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator